Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-92.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002786-92.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HAYANE MARQUES REIS DE SOUZA - CPF: 045.545.641-00 (RECORRENTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 308 E 551. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia o recebimento de verbas salariais como férias, acrescidas do terço constitucional, FGTS e 13o salário, em razão das sucessivas contratações temporárias que ocorreram pelo período de agosto/2017 a dezembro/2021.

Dispõe
a

Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso que:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

De acordo com os holerites juntados na inicial, verifico que a autora foi contratada nos seguintes períodos: 08/2017 a 12/2017; 03/2018 a 12/2018; 01/2019 a 12/2019; 01/2020 a 02/2020 e 07/2021 a 11/2021.

Dos períodos acima, entendo que apenas os contratos celebrados nos períodos de
03/2018 a 12/2018; 01/2019 a 12/2019; 01/2020 a 02/2020 e 07/2021 a 11/2021
devem ser declarados nulos e reconhecida a unicidade da contratação, haja vista terem extrapolado o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Cabe ainda ressaltar que a
LEI COMPLEMENTAR No 755, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, a qual “
Altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar no
04
, de 15 de outubro de 1990, da Lei Complementar no
111
Data da Norma: 01.07.2002 - DISPÕE SOBRE A COMPETÊNCIA, A ORGANIZAÇÃO E A ESTRUTURA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. , de 1o de julho de 2002, da Lei Complementar no
266
, de 29 de dezembro de 2006, da Lei Complementar no
600
, de 19 de dezembro de 2017, da Lei Complementar no
662
, de 14 de maio de 2020, e dá outras providências
”,
foi publicada no DOE de 12/01/2023, isto é, é posterior ao último contrato temporário celebrado entre a autora e o Estado de Mato Grosso.

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise, como já mencionado, a Promovente teve aditivos em seu contrato temporário por todo o período em que laborou como professora junto ao Estado de Mato Grosso.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável são as regras da
CLT
à relação trabalhista existente entre as partes.

Todavia, a
Constituição
da República, em seu art.
39
,
§ 3o
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7o
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Da leitura conjunta dos artigos
7o
e
39
,
§ 3o
, da
CR/88
, vê-se que se trata de direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, seja de que regime for, de modo que deve ser aplicada a regra pelo ente competente, indistintamente, àquele que, embora não pertença ao corpo permanente da Administração, tenha com ela vínculo administrativo, tal como o servidor contratado temporariamente.

Assim, resta evidente que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato da Autora com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade, mas não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, também das demais verbas asseguradas ao servidor público, estando ai incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7o da CF, direito esse que deve ser estendido ao Autor, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR TEMPORÁRIO - DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13o SALÁRIO.

As férias acrescidas do terço constitucional e o 13o salário são direitos sociais de todo o trabalhador, consagrado no texto da Constituição Federal e estendido aos servidores e também aos empregados públicos, inclusive àqueles contratados na forma do inciso IX, do art. 37 da Constituição da República, sob vínculo trabalhista, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo que devem ser pagos.

(TJ-MG - AC: 10024095470407001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 07/05/2013, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2013).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - FGTS – SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – NULIDADE DO VÍNCULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS E AS FÉRIAS NÃO GOZADAS – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO - INAPLICABILIDADE DA CLT - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO DECRETO No 20.910⁄32 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2. A renovação sucessiva, por longo período, absolutamente desnatura o caráter temporário que deve existir nesse tipo de contratação, tornando-a, portanto, revestida de patente nulidade.

3. Os direitos sociais elencados no parágrafo 3o do artigo 39 da CF, tal como as férias não gozadas, são devidos às pessoas contratadas temporariamente.

4. Não há que se falar em pagamento em dobro das férias aos servidores contratados temporariamente, por não estarem submetidos às normas da CLT.

5. Aplica-se o artigo 1o-F, da Lei no 9.494⁄97, com redação conferida pela Lei no 11.960⁄09, de forma a incidir sobre a condenação juros moratórios e correção monetária de acordo com o índice que remunera a caderneta de poupança nas demandas cuja natureza jurídica não seja tributária. E, no período anterior ao advento da Lei 11.960⁄2009 deverá incidir aos juros de mora o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, previsto na redação original do artigo 1o-F da Lei 9.494⁄1997, acrescentado pela MP 2.180-35⁄2001; corrigido monetariamente pelo índice então utilizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APL: 00061801520108080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015).

Eis também o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o DA CF – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).

As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

...

(Ap 142338/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato.

3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF.

4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13o SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3o - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. –

O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3o, da Constituição Federal. –Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.

...

(STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Eis a Ementa do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Desta forma, no presente caso, como restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações, a parte Autora faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 551 do STF:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Contudo, de acordo com os holerites juntados nos autos, é possível identificar o recebimento de férias, acrescidas no terço constitucional, no encerramento dos contratos nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Quanto ao 13o salário, de acordo com os holerites juntados, verifico que tal verba foi devidamente paga pelo Estado de Mato Grosso.

Em relação ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Como já mencionado as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, porém em relação ao pagamento do FGTS, a Súmula 362 do TST, tem a seguinte redação:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Neste caso, como a rescisão contratual, relativo ao contrato de natureza temporária, ocorreu em 23/11/2021, portanto, depois de 13/12/2014 e, de acordo o entendimento sumulado supra transcrito, o prazo prescricional relativo ao não recolhimento da contribuição para o FGTS também é quinquenal.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
no
810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905
.

Restou assentado no Tema 905 STJ, no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso e CONDENO
o
PROMOVIDO
ao pagamento das férias vencidas referentes ao período aquisitivo de
03/2018 a 12/2018,

proporcionais ao período trabalhado
, acrescido do terço constitucional de férias, e FGTS referente ao período de
03/2018 a 12/2018; 01/2019 a 12/2019; 01/2020 a 02/2020 e 07/2021 a 11/2021
, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023